Tribunal: STF
Processo: AI 546415
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTAS: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Turno
ininterrupto de revezamento. Trabalhador horista. Horas-extras.
Orientação Jurisprudencial nº 275-SBDI-1 do TST. Matéria
Infraconstitucional. Precedentes. A questão sobre a situação de
empregados horistas submetidos a turnos ininterruptos de revezamento
 e o direito a perceberem horas extraordinárias além da 6ª hora,
para cujo deslinde o Tribunal a quo fixou a orientação
jurisprudência  nº 275-SBDI-1/TST, é eminentemente
infraconstitucional